Tribunal: TJDFT
Processo: 0708411-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708411-44.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA NETO APELADO: BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO CETELEM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Antonio de Oliveira Neto em face da r. sentença (ID 46841184) que, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Não Fazer movida em desfavor do Banco Pan S/A e Outros, julgou improcedentes os pedidos. O Apelante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 46841188). No despacho de ID 47247532, concedeu-se ao Recorrente prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos, ao menos, os comprovantes de despesas ordinárias realizadas e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, em adição aos documentos apresentados junto com a Apelação, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. O pedido de dilação de prazo formulado pelo Apelante foi parcialmente deferido, com a concessão de mais 10 (dez) dias para apresentar documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada (ID 47747666). No entanto, o prazo legal decorreu sem que houvesse o cumprimento da providência (ID 48464329). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator